Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-55.2024.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600325-55.2024.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600325-
55.2024.6.16.0025, que julgo improcedente o pedido formulado na representação. (Representação
por Propaganda Eleitoral Irregular com pedido liminar e de Tutela Inibitória ajuizada pela Pra Frente
Cambará (PSB, MDB, Podemos, PP, Federação PSDB/Cidadania e Federação Brasil da Esperança -
PT/PV/PCdoB) com fulcro no art. 96, inc. I, em face Eleição 2024 Braulino Rodrigues da Silva
Vereador. Alega-se que, o representado publicou e deixou compartilhar em redes sociais
(Facebook, Instagram e Whatsapp), na data de 11/09/2024, um vídeo com propaganda eleitoral
irregular, eis que não constaria a indicação da legenda partidária; que o conteúdo dela se
encontrava descontextualizado, passando a ideia de que a não instalação de um frigorífico em
Cambará seria fruto de uma promessa mentirosa do representante Raffaelo Frascati, com
promoção, assim, de notícia falsa e que, ainda, teria ocorrido abuso de poder político. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 20/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO
(RECORRENTE)
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
RAFFAELLO FRASCATI (RECORRENTE)
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRAULINO RODRIGUES DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
BRAULINO RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO)
MARCIO ANTONIO GUSMAO (ADVOGADO)
MURILO ROMANINI LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141782
17/10/2024
15:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.053

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600325-55.2024.6.16.0025 – Cambará –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - OAB/PR59077
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
RECORRENTE: RAFFAELLO FRASCATI
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - OAB/PR59077
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
RECORRIDO: ELEICAO 2024 BRAULINO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
RECORRIDO: BRAULINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GUSMAO - OAB/PR38070
ADVOGADO: MURILO ROMANINI LEITE - OAB/PR56289
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
LEGENDA PARTIDÁRIA. DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL.
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O D O
CONTEÚDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por *Eleição
2024 Rafaello Frascati* contra sentença do
Juízo da 25ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a Representação por suposta
propaganda eleitoral irregular. A sentença
entendeu que não houve prática de
propaganda irregular devido à ausência de
legenda partidária e à descontextualização
do conteúdo.
Num. 44141782 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

2. A parte recorrente alega que a exibição
do símbolo partidário não supre a
necessidade de inclusão da legenda
partidária, conforme o art. 242 do Código
Eleitoral, e que houve tentativa de atribuir a
responsabilidade ao recorrente por
p r o m e s s a s
n ã o
c u m p r i d a s ,
descontextualizando o conteúdo da
propaganda.

3. A sentença foi reformada em parte para
vedar a divulgação do vídeo sem a
indicação da legenda partidária, sob pena
de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a
ausência da legenda partidária configura
propaganda eleitoral irregular; (ii) se houve
descontextualização do conteúdo veiculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de legenda partidária em
vídeo de propaganda eleitoral caracteriza
infração ao art. 242 do Código Eleitoral, que
exige a identificação escrita do partido em
todas as peças publicitárias. O simples uso
de símbolos partidários não cumpre esse
requisito, uma vez que o objetivo da norma
é dar ciência clara ao eleitor sobre a filiação
partidária do candidato.

6. Quanto à alegada descontextualização,
verificou-se que a crítica feita no vídeo
sobre promessas de emprego não
cumpridas não configura irregularidade,
visto que a crítica política é permitida,
conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A liberdade de
expressão, no âmbito eleitoral, permite a
exposição de atos de gestão e promessas
p o l í t i c a s , d e s d e q u e n ã o s e j a m
sabidamente inverídicos.

7. Não foi identificada descontextualização
grave o suficiente para caracterizar abuso
eleitoral, tendo em vista que o vídeo em
questão apenas exerceu crítica à atuação
pública do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44141782 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido, mantendo-se a decisão que
determinou a retirada do vídeo por ausência
de legenda partidária, mas rejeitando a
alegação de descontextualização do
conteúdo.

9. *Tese de julgamento*: "A ausência de
legenda partidária em propaganda eleitoral
veiculada em redes sociais caracteriza
infração ao art. 242 do Código Eleitoral. A
crítica política, ainda que contundente, não
configura irregularidade quando amparada
pela liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, art. 242.

- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.

- Resolução TSE nº 23.610/19, art. 9º-C.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Eleição 2024 Rafaello Frascati
contra sentença do Juízo da 25ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação
ajuizada pelo Recorrente contra Eleição 2024 Braulino Rodrigues da Silva por entender
que não houve a prática de ato de propaganda irregular pela ausência de legenda
partidária e pela descontextualização do conteúdo (id. 44047643).

As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença, porque a exibição de propaganda eleitoral com o símbolo do partido não supre
a necessidade de aposição da legenda partidária exigida pelo art. 242, do Código
Eleitoral, tampouco o fato de que a exibição primária ocorreu em perfil da rede social
Facebook do candidato na qual há menção à legenda.

Em relação à descontextualização do conteúdo da propaganda eleitoral
apontam o uso da imagem e voz do Recorrente para tentar lhe atribuir a responsabilidade
por promessa para a população cambaraense, quando na verdade o contexto é o de
Num. 44141782 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

comunicação das atividades parlamentares de prospecção de investimentos municipais,
cujos atos foram executados pelo Poder Executivo municipal, sem que haja promessas.

Argumentam que não há comprovação nos autos de que não se concretizou
a implantação do frigorífico no Município, inexistindo informações sobre o encerramento
do compromisso assumido pela empresa.

Formulam pedido de tutela antecipada de urgência para obstar a continuidade
de divulgação do vídeo, indicando que a aparência do bom direito está lastreada no
direito já exposto e que o perigo na demora da prestação jurisdicional se faz presente
para evitar o prejuízo ao resultado do julgamento neste Tribunal.

Ao final requerem a concessão da tutela recursal antecipada de urgência e,
no mérito, a reforma da sentença de origem para julgar procedente a representação,
aplicando-se as multas cabíveis (id. 44047648).

Realizada a intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões, este se
quedou inerte (id. 44047654).

Por meio da decisão id. 55062194 foi concedido efeito suspensivo ao recurso
eleitoral e a determinação de retirada de conteúdo descontextualizado da rede social
Facebook, sob pena de multa cominatória.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que o vídeo debatido
versa crítica, porém, sem descontextualização e sem ofensa ao art. 242, do Código
Eleitoral (id. 44065651).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Eleição 2024 Rafaello Frascati
contra sentença do Juízo da 25ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação
ajuizada pelo Recorrente contra Eleição 2024 Braulino Rodrigues da Silva por entender
que não houve a prática de ato de propaganda irregular pela ausência de legenda
partidária e pela descontextualização do conteúdo (id. 44047643).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico nº. 140853, datado de
Num. 44141782 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

16/09/2024, às 14:33hs (id. 44047645) e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
17/09/2024, às 22:15hs (id. 44047648), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II.Mérito:

No mérito, a controvérsia está adstrita a saber se o vídeo contido no
id. 44047611, encerra propaganda eleitoral irregular por ausência de indicação de
legenda partidária e por promoção de notícia descontextualizada.

Ainda que já tenha ocorrido o final do período eleitoral e, por consequência,
do período de propaganda eleitoral no Município de Cambará/PR, não se olvida a
existência de pedido de fixação de sanção (art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97), pelo que
se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.

II.II.I. Da ausência de indicação da legenda partidária:

A fundamentação adotada na decisão liminar bem se aplica a esse tópico do
julgamento de mérito (id. 44052194):

"Um dos dois fundamentos contidos no recurso eleitoral é a violação ao art.
242, do Código Eleitoral, especificamente no ponto em que o vídeo contido no
id. 44047614 deixa de indicar a legenda partidária do candidato, que é o PDT.

A r. sentença de Origem pontua que houve a aposição do símbolo do partido
– um punho cerrado segurando uma rosa – e que o vídeo foi postado em
perfil de rede social no qual há informação sobre a filiação partidária.

Contudo, a utilização do símbolo em substituição a indicação escrita da
agremiação partidária não é permitida. Isso porque a norma tem o objetivo de
dar ciência ao eleitor, expressa e inequivocamente, acerca do partido político
ao qual pertence o candidato e, nessa medida.

Ademais, o fato de que o vídeo estar contido em perfil da rede social
Facebook na qual há indicação quanto ao partido a que o candidato está
filiado, não tem a premissa de afastar a norma que exige a indicação em cada
peça publicitária da campanha, de forma legível, até mesmo diante da
possibilidade de que o mesmo seja "baixado" e encaminhado a terceiros por
apoiadores ou pela própria campanha/candidato.

Num. 44141782 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

Daí porque o dispositivo normativo exige que o ato de propaganda eleitoral,
em si, contenha a informação escrita da legenda partidária ao qual pertence o
candidato."

A fundamentação é harmônica com outras decisões da Justiça Eleitoral:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES
2024. COMPETÊNCIA RECURSAL.

Sentença de procedência com aplicação de multa.

Alegação de conexão e pedido de reunião de processos para julgamento
conjunto. Decisão de mérito já proferida. Artigo 55, §1º, do CPC. Preliminar
rejeitada.

Mérito. Propaganda de candidato ao pleito proporcional veiculada no horário
eleitoral gratuito. Ausência de indicação da legenda partidária e da expressão
"Propaganda Eleitoral Gratuita". Inobservância do disposto nos artigos 242 do
Código Eleitoral e 10, caput, e 76, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Reconhecida a irregularidade da propaganda impugnada. Não há previsão
legal de multa para os casos de infração aos mencionados dispositivos.
Normas de caráter sancionatório que não podem ser aplicadas por analogia
ou interpretadas extensivamente. Decisão reformada apenas para afastar a
multa fixada.

Recurso provido.

(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060019850, Acórdão, Des. Regis De
Castilho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2024).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES
2024. RECURSO DESPROVIDO

.I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral contra sentença que julgou procedente Representação,
reconhecendo a propaganda como irregular, por ausência da legenda
partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44141782 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de
propaganda eleitoral irregular por ausência da legenda partidária.III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Divulgação de vídeo. Ausência de legendas dos partidos políticos.
Divulgação no stories do instagram de atos de campanha. Propaganda
reconhecida. Necessidade de indicação das legendas partidárias.
Irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, artigo 242; Lei 9.504/97,
artigo 6º, §2º; Resolução TSE 23.610/19, artigos 10 e 11.

(TRE-MG: RECURSO ELEITORAL nº060032985, Acórdão, Des. Miguel
Angelo De Alvarenga Lopes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/10/2024).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. HORÁRIOELEITORAL GRATUITO. RÁDIO. AUSÊNCIA DO
NOMEDO CANDIDATO A VICE GOVERNADOR. AUSÊNCIA DALEGENDA
PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DEMÁ FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO.

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato contra sentença
proferida pelo juízo auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou parcialmente
procedente a representação para determinar a suspensão da propaganda
(rádio) tida como irregular, no horário gratuito; contudo, deixou de aplicar
multa por litigância de má fé, nos termos alegados pelo representado em
sede de contestação.

2. Na propaganda eleitoral veiculada no horário gratuito, em qualquer de suas
formas, é obrigatória a menção a à legenda partidária, por exigência do art.
242 do Código Eleitoral.

3. Não há previsão de multa para o caso de violação ao disposto no art. 242
do Código Eleitoral, não sendo admitida a condenação em multa eleitoral por
analogia, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e
da reserva legal. Impossibilidade de aplicação dessa sanção.

4. O recorrente requereu a aplicação da penalidade por litigância de má-fé,
por entender que o propósito da coligação representante é de judicializar toda
e qualquer propaganda apresentada pelo recorrente, com o intuito de
Num. 44141782 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

prejudicar a participação no certame, em flagrante desrespeito à legislação.

5. A litigância de má-fé deverá ser configurada apenas quando notadamente
o litigante alterar os fatos verdadeiramente ocorridos, utilizar-se de infinitos
recursos meramente protelatórios e sem qualquer base jurídica plausível ou
por puro desrespeito à técnica, o que claramente não é a hipótese dos autos.
Descabimento de sua aplicação.

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de 1ª instância.

(TRE-PA: Recurso em Representação nº06012856620226140000, Acórdão,
Des. JUIZ MARCUS ALAN DE MELO GOMES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 29/09/2022).

Anote-se, porém, que não há previsão normativa de sanção pecuniária para o
descumprimento da obrigação de exibição da legenda partidária nos atos de propaganda
eleitoral, como inclusive se lê nos julgados acima transcritos.

Assim, ainda que identificada a irregularidade e se revele acertada a
imposição de sanção cominatória que impeça a renovação de exibição do vídeo sem a
indicação da legenda partidária, deixa-se de aplicar multa.

II.II.II. Exibição de propaganda descontextualizada:

Anote-se, de saída, que a decisão liminar id. 44052194 não lançou
fundamentação quanto à descontextualização do vídeo.

O preceito normativo invocado na petição de recurso eleitoral é aquele
contido no art. 9-C, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
Num. 44141782 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

No caso concreto, o vídeo contido no id. 44047611 reproduz, no ponto em
análise, trecho de gravação na qual o ora Recorrente informa que participou de conversas
com empresários e, posteriormente, estes se tornaram vencedores de licitação no
Município de Cambará para instalarem um frigorífico, um posto de gasolina e um
atacadista, inclusive assinado termo na Prefeitura, e em todos os momentos são
mostradas fotos com o Recorrente.

Sobre esse trecho de gravação, exibido em preto e branco, apôs-se legenda
vermelha afirmando: "Promessas de emprego não cumpridas - Descaso - Promessas x
Tapa na Cara da Sociedade".

De saída, cumpre verificar que na gravação exibida há efetivamente a
afirmação do ora Recorrente de que buscou os contatos com empresários que,
posteriormente, venceram licitação e que promoveriam novos empregos no Município de
Cambará.

Ainda que se exija a ocorrência de processo de licitação e que o Recorrente
fosse Vereador, não há indícios de descontextualização da sua atuação no caso, inclusive
pela exibição de fotos suas no gabinete do Prefeito a pretexto de validar a narrativa.

Essa ressalva é importante porque a critica a atuação do detentor do
mandato público em suas decisões e atos de gestão é admitida como exercício legítimo
da garantia de liberdade de expressão pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE
OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação
com o conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano,
de que as informações constituem divulgação de fato sabidamente inverídico.
Além disso, os comentários veiculados, #vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e
Infelizmente Estância repercute negativamente na imprensa sergipana, não
exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as postagens em
Num. 44141782 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da
Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão,
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação à atuação do Recorrente, inclusive anunciando a
futura geração de empregos aquela localidade não é, em princípio, ato de propaganda
eleitoral irregular, tampouco descontextualizada.

Não há indicação nos autos de que a notícia é falsa, vale dizer, de que
efetivamente ocorreu a instalação dos estabelecimentos comerciais que gerariam
empregos no Município de Cambará, restringindo-se a questão apenas da
descontextualização já afastada.

Assim, não se verifica nos autos a exibição de propaganda eleitoral irregular
porque descontextualizada, apenas a exibição de propaganda eleitoral informada por
crítica cáustica e permitida pela compreensão jurisprudencial da Justiça Eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
eleitoral para confirmar a decisão liminar id. 44052194, ao vedar a exibição de vídeo de
propaganda eleitoral sem a aposição da necessária legenda partidária, mas sem
reconhecer a descontextualização de seu conteúdo.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44141782 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600325-55.2024.6.16.0025 -
Cambará - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO, RAFFAELLO FRASCATI - Advogados dos
RECORRENTES: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - PR59077, CARLOS ALEXANDRE LORGA
- PR31119 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 BRAULINO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR,
BRAULINO RODRIGUES DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: MARCIO ANTONIO
GUSMAO - PR38070, MURILO ROMANINI LEITE - PR56289

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141782 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715164771200000043091799
Número do documento: 24101715164771200000043091799
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:40:52